Tribunal: TJDFT
Processo: 0006914-12.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL (FAMÍLIA). AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. DIREITOS DOMINIAIS SOBRE IMÓVEIS (LOTES) EM ÁREA NÃO REGULARIZADA. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO CONJUNTA (ART. 1.725 DO CC). AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, presumem-se comuns os bens adquiridos pelos companheiros durante a união estável.
2. No caso, o réu (varão) se insurge tão somente contra a determinação de partilha dos direitos incidentes sobre dois imóveis (lotes) situados em área irregular. O conjunto probatório constante dos autos aponta de forma clara que foram adquiridos durante a união estável.
3. A alegação de aquisição pelo genitor do réu não se sustenta à vista dos demais elementos constantes, apesar da prova oral produzida, insuficiente para afastar a presunção legal na espécie, sobretudo porque a prova necessária à afirmação da sua tese (instrumento de contrato em nome do genitor), embora perfeitamente possível, não foi juntada, apesar das oportunidades concedidas, inclusive nesta Instância.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.